Tribunal: STF
Processo: ARE 1597918
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Recurso Inominado. Servidor Público Estadual. Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade e do auxílio-alimentação no período de afastamento para o exercício de mandato eletivo em entidade de classe. O art. 125, § 1º da Constituição Estadual é norma de eficácia contida, estando sujeita a restrições ou limitações que podem ser estabelecidas por lei infraconstitucional ou por outra norma constitucional posterior. O adicional de insalubridade é devido apenas enquanto perdurar a condição de insalubridade, conforme LCE nº 432/85, a qual não contempla o afastamento para exercício de mandato classista como hipótese de manutenção do pagamento da verba. O auxílio alimentação é verba de natureza indenizatória e não remuneratória, sendo devido, segundo a Lei Estadual nº 7.524/91, apenas nos dias efetivamente trabalhados e não sendo devido durante o afastamento para exercício de mandato classista. Precedentes. Sentença de procedência reformada. Recurso provido para julgar improcedente a ação” (fl. 2, e-doc. 5).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 8º, o inc. VI do art. 37 e o art. 38 da Constituição da República.

Sustentou “visa[r] restabelecer o direito ao recebimento integral dos vencimentos e vantagens, alegando a violação de preceitos constitucionais federais que garantem a plenitude do direito de associação e a irredutibilidade dos vencimentos no afastamento para mandato sindical” (fl. 3, e-doc. 7).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por intempestividade (e-docs. 9 e 16).

4. Neste agravo, o agravante informa que “a Turma de Uniformização, em acórdão publicado em 16 de setembro de 2025, não conheceu do pedido. Ato contínuo, em 08 de outubro de 2025, o Agravante interpôs Recurso Extraordinário. Surpreendentemente, a Presidência do Colégio Recursal negou seguimento ao recurso alegando intempestividade” (fl. 2, e-doc. 18).

Afirma que “aplicar o marco inicial do acórdão anterior da Turma Recursal significaria punir o recorrente por utilizar um recurso previsto em lei (o PUIL), que é juridicamente inadmissível” (fl. 3, e-doc. 18).

Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No caso presente, a Turma recursal de origem deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de São Paulo, para julgar improcedente a ação, afastando o direito do servidor ao recebimento de adicional de insalubridade e auxílio-alimentação durante o afastamento para exercício de mandato classista. 

Contra esse acórdão, o agravante apresentou pedido de uniformização, não conhecido pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo (fl. 2, e-doc. 13).

Posteriormente, o agravante interpôs recurso extraordinário, que teve seguimento negado por ser intempestivo (e-doc. 9).

O agravante sustentou que o prazo inicial de contagem, para a interposição do recurso extraordinário a ser considerado, na espécie, deveria ser o da publicação do acórdão que deixou de conhecer do pedido de uniformização.  

7. No caso em exame, ao apreciar o pedido de uniformização, a Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça de São Paulo consignou, de forma expressa, o seu não cabimento, nos termos da seguinte fundamentação:
“O art. 976 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses de cabimento do pedido de uniformização de interpretação de lei: (...)
E o art. 3º da Resolução n. 553/2011 do C. Órgão Especial assim disciplina seu cabimento: (...)
A hipótese, porém, não atende ao pressuposto material intrínseco de admissibilidade. (...)
Dessa forma, apenas quando o entendimento originário diverge da maciça maioria dos julgados sobre o mesmo tema é possível admitir que a situação compromete a segurança jurídica do entendimento vigente.
Daí que a apresentação de um ou isolados acórdãos divergentes, ou mesmo a invocação de divergência sem abrangência da totalidade das questões aventadas, não é capaz de ensejar uniformização.
Em que pese o expendido na inicial, não se denotou efetivamente que haja maciça jurisprudência sedimentada em favor da tese ora defendida pelo requerente, fato este que afasta por completo o acolhimento deste pedido de uniformização de jurisprudência” (fls. 2-4, e-doc. 13).

8. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível  não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso extraordinário. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA” (ARE n. 774.095-AgR-ED-AgR-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.12.2017).

“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Imunidade. Recurso intempestivo. Interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A decisão agravada foi publicada em 15.10.2024, tendo o agravo sido interposto somente em 10.12.2024. Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015. 5. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.530.928-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário DJe 6.3.2025).

“RECLAMAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Inconformismo da parte com as decisões colegiadas desta Corte que negou provimento a agravo regimental e rejeitaram os embargos de declaração que se seguiram. II. Questão em discussão 2. Verificar o cabimento do recurso interposto. III. Razões de decidir 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte revela-se incabível o agravo regimental interposto em face de decisão colegiada. É que, nos termos do caput art. 1.021 do CPC, o recurso interposto somente se revela viável contra decisão de relator. 4. Inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade, a fim de converter o agravo regimental em embargos de declaração, dada a ocorrência de erro grosseiro. 5. A interposição do recurso incabível não interrompe ou suspende o prazo para a interposição de eventual recurso adequado. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não conhecido, com determinação de lançamento do trânsito em julgado do feito com base na publicação do acórdão anterior” (Rcl n. 67.019-AgR-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024).

Na espécie, não conhecido o recurso extraordinário interposto após o julgamento do pedido de uniformização, por ser inadmissível, revela-se inequívoca a sua intempestividade. 

A alegação do agravante de que não poderia ser prejudicado pelo uso de instrumento recursal previsto em lei não afasta a incidência da regra processual, especialmente, quando se trata de recurso incabível na espécie.

9. Como evidenciado na decisão de inadmissibilidade, o recurso extraordinário é intempestivo.

O acórdão recorrido foi publicado em 23.6.2025 (segunda-feira) e o prazo recursal começou a fluir em 24.6.2025 (terça-feira), terminando em 15.7.2025 (terça-feira), conforme certidão (fl. 3, e-doc. 8). 

O recurso extraordinário foi protocolizado em 8.10.2025 
(quarta-feira), quando exaurido o prazo legal de quinze dias, previsto no art. 183 e no § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil. 

10. Este Supremo Tribunal assentou a intempestividade do agravo em recurso extraordinário interposto fora do prazo recursal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRAZO LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.565.833-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.12.2025).

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Levantamento de valores do PIS. Recurso extraordinário intempestivo. Interposição após o prazo de 15 dias. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. É intempestivo o recurso extraordinário interposto fora do prazo fixado nos arts. 219, 994, VII, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e o eventual o deferimento da assistência judiciária gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.450.228-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.1.2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. ARTS. 219, CAPUT, E 994, VIII, C/C ART. 1.003, § 5º, DO CPC. ALEGADA SUSPENSÃO DO PRAZO NO TRIBUNAL LOCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Manejado o agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219, caput, e 994, VIII, c/c art. 1.003, § 5º, do CPC), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.397.483-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.3.2023).

Comprovado o óbice jurídico impeditivo da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

11. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora